Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SUICÍDIO. NEXO DE CAUSALIDADE.
I – É objetiva a responsabilidade do Estado pela morte de detento em estabelecimento prisional, ante o descumprimento dos deveres de guarda, segurança e manutenção da incolumidade física dos internos, art. 5o, inc. XLIX e 37, § 6o, ambos da CF, a qual pode ser excluída, por rompimento do nexo de causalidade, se demonstrado que o evento danoso morte ocorreria mesmo se o preso estivesse em liberdade. Tema 592/STF (RE 841.526/RS).
II – O genitor das autoras foi submetido à avaliação médica ao ingressar no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal e encarcerado em setor destinado aos detentos que praticaram crimes de cunho sexual, de forma a manter a sua integridade física, mas cometeu suicídio por enforcamento no mesmo dia, fato que poderia ter ocorrido antes mesmo da detenção, o que exclui a alegação de omissão estatal, rompe o nexo de causalidade com o evento morte e enseja a improcedência da pretensão indenizatória por dano moral.
III – Apelação provida.